Tribunal: TJDFT
Processo: 0720120-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os contratos particulares, obedecidas as formalidades da legislação processual, constituem título executivo extrajudicial, aptos a embasarem Ação de Execução.
2. No caso dos autos, a cláusula que fixa honorários ad exitum não se mostra exigível, pois o serviço advocatício prestado não representou ao final da demanda qualquer benefício ao cliente para além do que já tinha ou teria sem a intervenção do seu patrono. 2.1. O acordo formulado na ação previdenciária somente poderia ser considerada um benefício ao apelado caso existisse prévia negativa do INSS em prorrogar o seu auxílio-doença, o que não ocorreu. 2.2. Entender de modo contrário representaria evidente locupletamento ilícito à parte apelante, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, notadamente pelo inciso XX do artigo 34 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994).
3. A intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual previstas no parágrafo único do artigo 421 do Código Civil pressupõe a existência de contratos e negócios jurídicos paritários, conforme se depreende do artigo 421-A do Código Civil. Do contrário, a presença do Estado-Juiz – e, por conseguinte, o próprio Direito – afigura-se necessária para assegurar o exercício da liberdade contratual.
4. Recurso conhecido e não provido.